Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702648-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPOCAS E FESTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ÉPOCA E FESTAS IMPORTADORA E EXPORTADORA E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente do DF, nos autos no 0705763-80.2021.8.07.0018, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, nos seguintes termos: “O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. Neste passo, avaliando que as provas produzidas mostram-se suficientes para o deslinde do feito, e que eventuais alegações não influenciarão na convicção já formada, pode o magistrado dispensar a produção de provas que repute desnecessárias. Com efeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, pois cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida. Aliás, ao dispensar a produção de provas inúteis, o magistrado prima pela celeridade processual, agindo, portanto, no interesse das próprias partes. In casu, a prova oral requerida pela parte autora não se mostra indispensável para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos são suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo, de modo que indefiro o pedido de dilação probatória. Transcorrido o prazo para impugnação da presente decisão, declaro superada a fase instrutória. Anote-se a conclusão para julgamento. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 01 de Dezembro de 2021 14:56:44. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito Narra que “A Agravante foi empresa varejista que atuava no comércio de artigos para festas e eventos, no âmbito do Distrito Federal. De tal modo, para consecução de suas atividades de distribuição de mercadorias daquele nicho, utilizava-se de veículos de carga, como caminhões, dentre outros.” Relata que “no dia 29 de março de 2018, às 12:40, o veículo Mercedes Benz 710, modelo 2011, de cor branca, placa ERY7572, foi apreendido por fiscais da antiga AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS, em virtude de estar sendo utilizado em suposta infração ambiental consistente no despejamento de 1.200 (mil e duzentos) litros de resíduos sólidos em local inapropriado. Ainda, fora lavrada multa no valor de R$ 4.380,00 (quatro mil trezentos e oitenta reais), já quitada.” Aduz que “Este terceiro era motorista da empresa Agravante, identificado como SILVIO MOREIRA SOARES, documento de identificação e contrato de trabalho anexos. Sem autorização da Agravante, e em desconhecimento desta, aquele funcionário utilizou o veículo que não era de sua propriedade para transportar resíduos de jardinagem pertencentes a imóvel de sua residência, em horário de almoço e longe da supervisão da Agravante.” Alega que “o Auto de Apreensão no 59207 D e do Auto de Infração no 000362 E são nulos de pleno direito, tendo-se em vista que foram direcionados a pessoa jurídica que não possui responsabilidade administrativa sobre as infrações cometidas por terceiro” Assevera ser necessária a produção de prova oral, pois existe dúvida razoável sobre as circunstâncias de ocorrência do ilícito ambiental no caso concreto. Ressalta que a responsabilidade administrativa ambiental difere da cível e da penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e segue a teoria da Culpabilidade e não da Responsabilidade Objetiva. Alega, por fim, que “O veículo em questão, tido como instrumento para consecução da infração administrativa ambiental, é de propriedade da empresa Agravante e estava sob a posse, a título precário, de terceiro. In casu, este terceiro utilizou de bem alheio para interesses particulares, sem a supervisão ou autorização do proprietário, mormente a ação ter sido praticada em horário de almoço. É exatamente essa informação que se pretende provar com a oitiva do motorista mencionado. Não há outro meio de prova nos Autos que possibilite a Agravante de indicar de forma cabal o que ora se afirma.” Requer o deferimento da liminar para determinar a oitiva da testemunha indicada. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu o pedido de oitiva da testemunha indicada pela agravante, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Alegam que a decisão agravada se encontra eivada de nulidade, por ausência de fundamentação. Requer o deferimento da liminar para imissão na posse do imóvel. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 32280150). Inicialmente, verifica-se que o art. 1.015, do Código de Processo Civil não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Nesse sentido, são inúmeros os precedentes deste Eg. TJDFT: DANIEL BRITO DE MEDEIROS E OUTROS versus FRANCISCO JOSE SOARES VIANNA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O imperativo legal se aplica às inteiras aos embargos à execução, haja vista a sua natureza de ação autônoma de conhecimento, cuja matéria de defesa poderá ser revista em sede de apelação, caso não elencada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) NEUSIMAR PEREIRA LIMA versus ESTADO DO PIAUI AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Como regra, é vedada a interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, tendo o Superior Tribunal de Justiça admitido a mitigação de sua taxatividade, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão como preliminar de apelação (REsp no 1.704.520/MT). 2. No caso, não se pode concordar com a alegação de que o indeferimento da prova testemunhal trará à Autora dano irreversível ou prejuízo processual, capaz de inutilizar o julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1381756, 07255184720218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho que o presente agravo não merece ser conhecido. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de fevereiro de 2022